Tribunal: STF
Processo: ADPF 591
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Impossibilidade de aplicação de efeitos infringentes. Embargos de declaração rejeitados



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade. 



    II. Questão em discussão



    2. Alegação de contradição no acórdão embargado, sob o fundamento de que as razões de decidir apontam para conclusão diversa da alcançada pelo julgado. Alega-se também a existência de omissão, tendo em vista a Lei n. 5.478/1968 foi aprovada em outro contexto social e político, refletindo as escolhas legislativas da década de 1970 e que seriam incompatíveis com a Constituição Federal de 1988. 



    III. Razões de decidir



    3. Ao contrário do que alegado no recurso, restou assentado no acórdão embargado que, com fundamento no acesso à Justiça e na necessidade de conferir celeridade a certos ritos processuais, o Supremo Tribunal Federal reconhece, em situações excepcionais, o caráter não absoluto da representação por advogado em procedimentos especiais previstos em lei. 



    4. A Lei n. 5.478/1968 institui um rito especial para a ação de alimentos que visa a resguardar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, especialmente em favor do credor de alimentos desprovido de condições básicas para a sua própria subsistência.



    5. O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) alterou alguns dispositivos da Lei nº 5.478/1968. No entanto, as normas questionadas na presente arguição foram integralmente preservadas, mantendo incólume a faculdade do credor de alimentos de comparecer pessoalmente perante o juiz competente.



    6. A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.